Tribunal: TJSP
Processo: 1509783-43.2025.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU do exercício 2024 – Município de Avaré – Sentença que indeferiu a inicial, reconhecendo a falta de interesse processual da exequente com fulcro no tema de repercussão geral no 1.184 do E. STF, na Resolução no547/2024 do CNJ e no Provimento CSM no2.738/2024, julgando extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Insurgência da Municipalidade

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU do exercício 2024 – Município de Avaré – Sentença que indeferiu a inicial, reconhecendo a falta de interesse processual da exequente com fulcro no tema de repercussão geral no 1.184 do E. STF, na Resolução no547/2024 do CNJ e no Provimento CSM no2.738/2024, julgando extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Inconformismo por meio de apelação – Impossibilidade – Recurso que não pode ser conhecido em razão da vedação disposta no artigo 34, da LEF – Valor de alçada superior ao crédito executado – Aplicação dos artigos 1.010 e 932, III, do CPC – Recurso não conhecido.